Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-42.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700821-42.2020.8.07.0017 RECORRENTE: RAYAN DANTAS ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. REINCIDÊNCIA. NON BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA CONDENAÇÃO COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACUSADO EM PRISÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso. 2. O depoimento do policial na fase judicial ratificando o depoimento da vítima na fase extrajudicial é suficiente para a condenação do réu. Precedentes. 3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância na confirmação da autoria do delito, ao passo que, no caso, ela reconheceu o réu pessoalmente na Delegacia de Polícia logo após o roubo, dizendo, em Juízo, que não teve qualquer dúvida acerca da participação do réu no crime logo após a sua consumação. 4. Diante da declaração da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, além da apreensão dos bens roubados em posse dos réus quando do momento da prisão em flagrante, resta demonstrado nos autos que os apelantes, mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram os pertences da vítima, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição. 5. Havendo um dos réus permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva e estando presente a possibilidade de reiteração delitiva, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade e muito menos em falta de razoabilidade na manutenção da medida cautelar. 6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração em patamar superior, consoante entendimento consolidado no STJ. 7. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena em definitivo do primeiro réu para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 14 (quatorze) dias-multa (crime de roubo) e 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (crime de falsa identidade), mantendo os demais termos da sentença. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para a condenação, tendo em vista que o reconhecimento informal realizado pela vítima na fase inquisitorial não teria observado o procedimento legal, bem como ausente o reconhecimento pessoal pela vítima e testemunhas em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em Juízo, a vítima, apesar de não reconhecer o acusado RAYAN, ora apelante, afirmou que na Delegacia de Polícia, logo após os fatos, indicou os dois réus sem sombra de dúvida como os agentes do roubo (mídia de ID no 23459860). Como bem pontuou o Juízo a quo, o reconhecimento judicial ficou prejudicado por ter ocorrido oito meses após a data dos fatos. Além disso, a pessoa indicada pela vítima como um dos autores do roubo, parecia fisicamente com o apelante. Ademais, o recorrente estava bem diferente, com barba e cabelo por fazer, de quando foi ouvido na audiência de custódia. Não há que se falar em dúvida quanto a coautoria do roubo circunstanciado, sendo inviável a absolvição por insuficiência de provas. Acerca do suposto desrespeito ao artigo 226 do Código de Processo Penal, melhor sorte não socorre ao réu. Isto porque, de acordo com o precedente indicado, o HC no 598.886/SC do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o respeito ao procedimento de reconhecimento de suspeito deve estar substanciado com outras provas aos autos o que foi feito (ID 28981592 - Pág. 5). Conforme fundamentado no presente voto, a vítima não apenas o reconheceu pessoalmente na Delegacia de Polícia, como também confirmou em Juízo que o apelante foi um dos coautores do roubo sofrido. Desconsiderar o depoimento da vítima e a dinâmica dos fatos apresentados configuraria severa desconsideração pela verdade real apresentada nos autos. Além disso, os polícias que realizaram a prisão em flagrante dos réus, confirmaram que o apelante foi preso depois de perseguição logo após fugir do veículo roubado, depois de seu comparsa perder controle do automóvel. Certamente não se pode coadunar com a inobservância de procedimentos apuratórios, como o do artigo 226 do Código de Processo Penal, em que se privilegia o contraditório postergado com a paridade de armas. Contudo, a condenação aplicada ao apelante não se baseou exclusivamente no reconhecimento na esfera investigativa, como também no depoimento judicial da vítima e dos policiais militares que realizaram a prisão do apelante em flagrante, o que confirma a autoria do delito. Portanto, inaplicável o princípio in dubio pro reo no caso em análise pois está robustamente comprovado, com observância do contraditório e da ampla defesa, que o réu é um dos autores do roubo, tanto pela palavra dos policiais quanto pelo reconhecimento feito pela vítima, que apontou o apelante como um dos coautores do roubo circunstanciado suportado por ela (ID 28981592 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024